Tribunal: STJ
Processo: 0029992-34.2022.8.13.0313
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236533 - MG(2025/0383351-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE DEBATE EM
PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno do STJ.
art. 255,
2. A parte agravante sustenta que a agravante da reincidência, por ser de natureza objetiva, não necessita ser
alegada e debatida em plenário para incidir na dosimetria da pena, diferentemente das circunstâncias subjetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante da reincidência, por ser de natureza objetiva, pode ser
aplicada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri sem que tenha sido alegada e debatida em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
I, "b", do Código de Processo Penal não distingue entre agravantes subjetivas e objetivas, exigindo
art. 492,
que todas sejam alegadas e debatidas em plenário para que possam ser consideradas na dosimetria da pena.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, mesmo sendo uma
agravante de natureza objetiva, deve ser debatida em plenário para que seja considerada na dosimetria da pena no
Tribunal do Júri.
6. A ausência de debate em plenário sobre a agravante da reincidência impede sua valoração na dosimetria da
pena, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da agravante da reincidência na dosimetria da pena no Tribunal do Júri exige que seja alegada e
debatida em plenário, conforme o
I, "b", do Código de Processo Penal.
art. 492,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I, "b"; CP,
I.
art. 492,
art. 61,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025; STJ,
991.401/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no HC
933.941/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no HC
858.386/RS,
748.954/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.11.2022; STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 2.085.628/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 05.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA54725141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f60f396-0154-41fb-9d68-fdcdd1cdf49a

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f60f396-0154-41fb-9d68-fdcdd1cdf49a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236533 - MG (2025/0383351-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
NECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno do
art. 255,
STJ.
2. A parte agravante sustenta que a agravante da reincidência, por ser de natureza objetiva, não
necessita ser alegada e debatida em plenário para incidir na dosimetria da pena, diferentemente das
circunstâncias subjetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante da reincidência, por ser de natureza
objetiva, pode ser aplicada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri sem que tenha sido alegada e
debatida em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
I, "b", do Código de Processo Penal não distingue entre agravantes subjetivas e
art. 492,
objetivas, exigindo que todas sejam alegadas e debatidas em plenário para que possam ser
consideradas na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53091100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5ca8e20d-b2aa-428b-9589-782307a4f8f0

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência,
mesmo sendo uma agravante de natureza objetiva, deve ser debatida em plenário para que seja
considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri.
6. A ausência de debate em plenário sobre a agravante da reincidência impede sua valoração na
dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da agravante da reincidência na dosimetria da pena no Tribunal do Júri exige que
seja alegada e debatida em plenário, conforme o
I, "b", do Código de Processo Penal.
art. 492,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I, "b"; CP,
I.
art. 492,
art. 61,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 991.401/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
03.06.2025; STJ, AgRg no HC 933.941/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 11.12.2024; STJ, AgRg no HC 858.386/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 748.954/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 28.11.2022; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EREsp 2.085.628/MG,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 05.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento ao recurso especial (fls. 1.493-1.497).
A parte agravante aduz, em síntese, que "a necessidade de requerer a aplicação de
agravante ou atenuante em plenário de julgamento não vale para toda e qualquer circunstância
legal da pena, pois não é necessário, por exemplo, pedir a atenuação pela menoridade do réu, que é
circunstância de caráter biológico, ou o agravamento pela reincidência, que é um conceito jurídico;
a regra existe para aquelas circunstâncias subjetivas, que dependem de debate para que sejam
efetivamente valoradas. E, no caso, a agravante do artigo 61, I, do Código Penal é circunstância
objetiva, por isso não precisa ser alegada e debatida em plenário para incidir na pena" (fl. 1.510).
Documento eletrônico VDA53091100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5ca8e20d-b2aa-428b-9589-782307a4f8f0

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
provido parcialmente, com a imposição da agravante da reincidência.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a natureza objetiva da
reincidência não exime a acusação de efetivamente debatê-la perante o plenário do júri, caso
pretenda que agrave a pena do réu. Afinal, o
I, "b", do CPP não faz qualquer diferenciação
art. 492,
entre agravantes subjetivas e objetivas. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA
REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
[...]
2. Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação
jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a
reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na
dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em
plenário nos debates. Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção
da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa
incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela
defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante. Precedentes.
[...]"
(AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ tem decidido que, nos termos do
I, "b", do CPP, somente poderão ser
art. 492,
consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes e
atenuantes alegadas e debatidas em plenário, entendimento aplicável, inclusive, em
relação à agravante prevista no
I, do CP.
art. 61,
2. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA53091100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5ca8e20d-b2aa-428b-9589-782307a4f8f0

(AgRg no HC n. 933.941/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE DISCUSSÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA
APLICADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Agravante da reincidência. Ausência de discussão no plenário do Tribunal do Júri.
O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte
Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva,
somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo
Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Assim, tendo a Corte local
entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do
Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, o seu afastamento é a medida
de rigor. Precedentes.
[...]"
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL
DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA
DO
I, "B", DO CPP. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES.
ART. 492,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não
observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No
caso, resta evidenciada manifesta arbitrariedade no julgado a justificar a concessão da
ordem de ofício.
2. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a
ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes,
Lei n. 11.689/2008
em atendimento ao disposto no
I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz
art. 492,
Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as
atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário.
3. Ainda que seja permitida a valoração de título condenatório pretérito como maus
antecedentes, não se pode admitir o seu emprego como vetorial desabonadora na
dosagem da básica por não ter sido debatida a incidência da agravante da reincidência
em plenário, sob pena de usurpação da competência funcional do conselho de sentença
de decidir acerca da agravante, ainda que escamoteada como circunstância judicial
negativa.
4. Agravo desprovido".
Documento eletrônico VDA53091100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5ca8e20d-b2aa-428b-9589-782307a4f8f0

(AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
28/11/2022,
2/12/2022.
Ademais, cumpre salientar que a Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do AgRg nos
reafirmou o entendimento de que a confissão
EREsp 2.085.628/MG,
espontânea deve ser debatida em plenário para ser considerada na dosimetria da pena no Tribunal
do Júri, o que igualmente se aplicada a agravante da reincidência nos termos dos julgados
destacados em linhas volvidas. Eis a ementa do referido precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE
DEBATES EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS.
AGRAVO
SÚMULA 168/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado
o entendimento de que a confissão espontânea deve ser debatida em plenário para ser
considerada na dosimetria da pena no Tribunal do Júri. Precedentes da Quinta Turma:
AgRg no HC n. 964.468/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 919.239/MG,
26/3/2025,
31/3/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
9/12/2024;
REsp n. 2.151.336/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
3/12/2024,
9/12/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.404.460/SP,
DJe de

27/2/2024,
1/3/2024.
Precedentes da Sexta Turma: AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.088.322/SP,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 805.197/SP, relator
9/10/2023,
16/10/2023;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
14/6/2023;
AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
14/2/2023,
17/2/2023;
no HC n. 748.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
[...]
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp n. 2.085.628/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
10/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 5ca8e20d-b2aa-428b-9589-782307a4f8f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.236.533 / MG
Número Registro: 2025/0383351-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00299923420228130313 10000231241092006 299923420228130313
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: PAULO HENRIQUE DA CRUZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE DA CRUZ SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54472330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: 32593fc5-4ae0-4c5d-b418-6aa1510ec675

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: 32593fc5-4ae0-4c5d-b418-6aa1510ec675